Tribunal: TJBA
Processo: 8053314-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053314-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARIA SONIA ANDRADE LIMA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÂNCER. TRATAMENTO. MEDICAÇÃO “OFF-LABEL”. SOLICITAÇÃO MÉDICA. CUSTEIO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA REFORMA PARCIAL.

I – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe à seguradora garantir a realização do tratamento indicado pelo médico assistente como o mais adequado e eficaz à moléstia.

II – A indevida recusa do plano de saúde em fornecer medicamento solicitado pelo médico para tratar quadro agressivo de câncer, sob as justificativas de exclusão contratual e de uso “off-label”, configura dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial.

III – O valor indenizatório deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se altera o montante fixado na sentença, porque não é excessivo.

IV – Considerando que a obrigação de fazer reivindicada na lide não acresce ao patrimônio da autora, o percentual dos honorários de sucumbência deve incidir sobre a condenação pecuniária relativa à indenização por dano moral, motivo da reforma da sentença neste tópico.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
º
8053314-03.2020.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como

Apelado

MARIA SONIA ANDRADE LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA